Tribunal: STJ
Processo: 1501084-53.2021.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709864 - SP (2024/0289295-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DAYANE SOUSA DE SANTANA
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATHEUS DA ASSUNCAO RODRIGUES
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §
4o, DA LEI 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DISTINGUISHING.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, quanto ao pedido de que se faça
o
com precedentes citados apenas
distinguishing
no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de que se faça o
com os precedentes citados
distinguishing
não foi aventado nas
razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, pois suscitado
somente no agravo regimental, incabível diante da preclusão consumativa.
5. Por sua vez, os mencionados julgados tratam de situações diversas daquela sob análise.
6. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
. 2. A inovação recursal no agravo regimental é incabível pela preclusão
mero inconformismo
consumativa."
Documento eletrônico VDA49326949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f53c125-5c7b-46db-a0da-f13248671200

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
30/4/2025
7/5/2025 STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
no AREsp 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC 825.692/SP, relator Ministro Sebastião Reis
21/5/2025
26/5/2025
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
11/9/2023
14/9/2023
669.505/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f53c125-5c7b-46db-a0da-f13248671200

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709864 - SP (2024/0289295-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DAYANE SOUSA DE SANTANA
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATHEUS DA ASSUNCAO RODRIGUES
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §
4o, DA LEI 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DISTINGUISHING.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, quanto ao pedido de que se faça
o
com precedentes citados apenas
distinguishing
no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de que se faça o
com os precedentes citados
distinguishing
não foi aventado nas
razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, pois suscitado
somente no agravo regimental, incabível diante da preclusão consumativa.
5. Por sua vez, os mencionados julgados tratam de situações diversas daquela sob análise.
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

6. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
. 2. A inovação recursal no agravo regimental é incabível pela preclusão
mero inconformismo
consumativa."
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
30/4/2025
7/5/2025 STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
no AREsp 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC 825.692/SP, relator Ministro Sebastião Reis
21/5/2025
26/5/2025
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
11/9/2023
14/9/2023
669.505/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAYANE SOUSA DE SANTANA
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fls. 786-787):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o,
DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial, baseado em denúncia especificada e ruído excessivo de descarga,
configura justa causa para a medida, em conformidade com o entendimento do STF
no RE 603.616.
3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado válido, pois havia
fundada suspeita de práticas ilícitas, com base em denúncia especificada e
comportamento suspeito dos réus, conforme entendimento do STF no RE 603.616.
5. A decisão de não aplicar a causa de diminuição de pena foi mantida, pois as
instâncias ordinárias concluíram pela dedicação dos acusados a atividades
criminosas, evidenciada pela apreensão de drogas, petrechos destinados ao tráfico de
entorpecentes e filmagens, nas quais os réus aparecem exibindo drogas, anunciando a
venda de entorpecentes, além de ostentarem armas e quantidade expressiva de
dinheiro, não sendo possível reexaminar o conteúdo probatório em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando
Tese de julgamento: '
há fundada suspeita de práticas ilícitas, conforme denúncia especificada e
comportamento suspeito. 2. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, não se aplica quando há evidências de dedicação a atividade criminosa,
não sendo possível reexaminar o conteúdo probatório em recurso especial.'
CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei n. 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 33, § 4o.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 932.571/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp
1.780.831/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021."

A embargante alega a existência de omissão no julgado, pois este não teria
apresentado as razões pelas quais não aplicou os precedentes invocados pela defesa, quanto à
tese de violação de domicílio, a fim de proceder ao necessário distinguishing.
Reitera que "o ingresso em domicílio se deu, exclusivamente, em razão do barulho
vindo do interior do imóvel, circunstância insuficiente para justificar a medida" (e-STJ, fl. 814).
Aduz, ainda, omissão no acórdão embargado ao não reconhecer o tráfico
privilegiado, ao argumento de que não apreciou os julgados citados pela defesa (AgRg no HC
623.689/RO, AgRg no HC 580.641/SP e AgRg no HC n. 577.528/RS), incorrendo, no seu
entender, em ofensa ao artigo 315, § 2o, VI, do Código de Processo Penal.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
que sejam apreciados os julgados citados no recurso especial e no agravo regimental pela defesa,
"REsp 2.066.620/MT, AgRg no HC 623.689/RO, AgRg no HC n. 577.528/RS e AgRg no HC
580.641/SP, à luz do
, e como consequência, requer-se o provimento do agravo
distinguishing
regimental, para que seja devidamente conhecido e provido o recurso especial interposto" (e-
STJ, fl. 816).
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
De início, cabe ressaltar que "O art. 315, § 2o, VI, do Código de Processo Penal deve
ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo. Essa interpretação
conjunta revela que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige é que o magistrado enfrente os
argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Essa abordagem permite que o julgador concentre sua análise nos pontos realmente relevantes
para a decisão, evitando uma prolixidade desnecessária e garantindo a eficiência do processo
judicial." (REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.).
30/4/2025
7/5/2025
Na espécie, o acórdão embargado manteve a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, por entender que
"havia fundada suspeita do cometimento de práticas ilícitas na residência, diante da existência de
informações prévias detalhadas - denúncia especificada - a qual informou o endereço e as
características físicas do réu Matheus. Ademais, durante a abordagem, e antes do ingresso na
residência, os policiais escutaram um barulho excessivo de descarga, tratando-se da ré Dayane,
que tentava dispensar drogas no vaso sanitário. Nesse contexto, encontra-se presente a existência
de elementos objetivos e seguros da ocorrência de atividades ilícitas naquele local, havendo
portanto fundadas razões que justificaram a entrada forçada dos policiais no interior do imóvel"
(e-STJ, fl. 792).
Noutro giro, constata-se que o pedido de que se faça o
com os
distinguishing
precedentes citados não foi aventado nas razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de
indevida inovação recursal, pois suscitado somente no agravo regimental.
Ilustrativamente:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE OUTROS MARCOS INTERRUPTIVOS
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta Turma que
rejeitou os anteriores aclaratórios, em razão da ausência de vícios no julgado
proferido no agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios a serem reconhecidos no
aresto embargado e se é possível a análise de matéria de ordem pública, ainda que em
caráter de inovação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados. As razões do recurso
constituem inovação recursal.
4. Tratando-se de matéria de ordem pública, passou-se a análise da prescrição da
pretensão executória estatal.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que o juízo da execução
penal aprecie os outros incidentes executivos capazes de modificar a contagem do
prazo prescricional executório estatal, e, caso não configurados, decrete extinta a
pena do ora embargante pela ocorrência da prescrição executória..
Teses de julgamento: "1. Inovação recursal não é permitida nesta Corte, só sendo
2.
possível a análise de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Transcorrido o tempo prescricional sem que tenha sido iniciada a execução da pena, é
possível o reconhecimento da prescrição executória, sendo necessário, por outro lado,
que o juízo da execução penal aprecie os outros incidentes executivos capazes de
modificar a contagem do prazo, tais como aqueles previstos no parágrafo único do
art. 116 e incisos V e VI do art. 117, ambos do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: 619 do CPP. 112, I, 109, V, 116, V e VI e 117, do
CP. Tema 788 do STF e modulação dos efeitos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
."
13/9/2022
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
21/5/2025
26/5/2025

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM

PARCIALMENTE
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. RA ZÕES QUE
NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
DISTINGUISHING.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no HC n. 825.692/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023
Ainda que assim não fosse, com relação aos
n. 623689, 577528 e
Habeas Corpus
580641 citados no recurso especial, estes não se assemelham à hipótese dos autos. Nestes
julgados, o tráfico privilegiado foi reconhecido, com amparo nas seguintes teses jurídicas: a
apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas,
, não seria fundamento para afastar
por si só
a minorante; a quantidade de drogas apreendidas, do mesmo modo,
,
unicamente consideradas
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

não impediriam o reconhecimento do redutor; o desemprego ou ausência de comprovação de
ocupação lícita, confissão que relata ingresso recente no tráfico; e apreensão de drogas e dinheiro
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas não seriam indicativos de tráfico com
habitualidade.
Ocorre que, diversamente da situação em análise, a causa de diminuição de pena foi
afastada diante de vários elementos, quais sejam, "apreensão de drogas, petrechos destinados ao
tráfico de entorpecentes, e filmagens, nas quais os réus aparecem exibindo drogas, anunciando a
e quantidade expressiva de dinheiro (e-STJ,
venda de entorpecentes, além de ostentarem armas
fls. 601 e 608)" (e-STJ, fl. 802, grifou-se).
Assim, como consignado no acórdão embargado, para concluir em sentido
diverso seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor
da Súmula 7 do STJ.
Por sua vez, o RESP 2066620 e o ARESP 2752938 (citados somente no agravo
regimental) também não se amoldam ao presente caso. O primeiro, tratou da ilicitude da prova
decorrente de mero subjetivismo dos policiais, que ouviram um barulho no interior da
residência; o segundo, admitiu a revaloração da prova para desclassificar o crime de tráfico de
drogas para o delito de porte para consumo pessoal, destacando a ínfima quantidade de droga
apreendida (naquele caso, 4,59 g de cocaína).
No caso presente, diversamente, os policiais escutaram excessivo barulho de
descarga vindo de dentro da residência, o qual, aliado à denúncia anônima especificada e ao
nervosismo do acusado Matheus, evidenciaram fundadas razões para a busca domiciliar.
Por fim, registre-se que os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:
"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
25/8/2015
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

É o voto.
Documento eletrônico VDA49504609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:02
Código de Controle do Documento: e355bdb7-bb5b-4bd7-8fb0-a97036a24bc0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0289295-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.709.864 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15010845320218260542
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS DA ASSUNCAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: DAYANE SOUSA DE SANTANA
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DAYANE SOUSA DE SANTANA
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATHEUS DA ASSUNCAO RODRIGUES
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224555111365012241<@
2024/0289295-3 - AREsp 2709864 Petição : 2025/0052993-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:54
Código de Controle do Documento: 5C4A6BDF-B48F-4C75-BDF8-2E6B2F2CD258